Tribunal: TJMT
Processo: 1007115-90.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007115-90.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PREFEITO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ALBERTO FEGURI - CPF: 090.572.931-53 (APELADO), TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA IDOSA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – AUSÊNCIA DE SINAIS EXTERNOS DE RIQUEZA – BENEFÍCIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que a assistência judiciária é um direito fundamental e que serão beneficiados aqueles que comprovem a insuficiência de recursos.

Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

Para que o benefício seja deferido afigura-se prescindível um estado de penúria ou de miséria absoluta.

In casu,
afigura-se comprovada hipossuficiência financeira e impossibilidade de arcar com as custas processuais, o Apelado possui 76 anos de idade e uma renda de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Cobrança que homologou o pedido de desistência do Autor, ora Apelado, bem como indeferiu o pedido de impugnação à justiça gratuita apresentado pelo Munício/Apelante e, por fim, condenou o Apelado ao pagamento das custas judicias e honorários advocatícios; porém, suspendeu a exigibilidade decorrentes da sucumbência nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que provou que o apelado recebe mensalmente mais de R$ 6.454,44 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), e, ainda, que houve meses em que a remuneração chegou a mais de R$ 14 mil reais.

Aduz que o valor recebido pelo apelado torna válida a presunção de que ele não é pobre para efeitos de concessão da gratuidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o Autor condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 56740432), requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 64879961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que ALBERTO FEGURI ajuizou Ação Cobrança em desfavor da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, alegando, em síntese, que é servidor público aposentado da Prefeitura Municipal de Cuiabá, tendo exercido o cargo efetivo de Cirurgião Dentista, Classe D, Padrão XI, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Afirmou que a ré não efetuou o pagamento das suas verbas rescisórias a que tem direito por ocasião de sua aposentadoria.

Por fim, requereu o benefício da assistência judiciária gratuita e a procedência do pedido.

O pedido de assistência judiciária gratuita foi deferido (ID 56740393).

O Município/Apelante ofertou impugnação à contestação, alegando que o autor não faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois teve meses que o Autor auferiu uma renda de aproximadamente R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). No mérito, pugnou pela improcedência do pedido.

O Apelado requereu a desistência da ação (ID 56740412).

Após a concordância do Apelante, sobreveio a sentença que indeferiu a impugnação à assistência judiciária gratuita e homologou o pedido de desistência.

A insurgência recursal é tão somente quanto ao indeferimento da impugnação à justiça gratuita.

É cediço que a gratuidade de justiça foi instituída pela Lei nº 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil/2015, senão vejamos o disposto nos artigos 98 e 99, § 3º, da aludida legislação,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

“Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

O artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal prevê a obrigação do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não exigindo, para tanto, a condição de miserabilidade.

Nos autos, infere-se do processado que para análise do pedido de gratuidade formulado na inicial, o d. Juízo ponderou os documentos anexados pelo Autor/Apelado e deferiu o benefício.

Nos termos do art. 100 do CPC, após
deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso
.

Todavia, compete ao Impugnante

comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais

à concessão.

Destaco a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em pedido contraposto.

Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

O processo n. 1022761-27.2020.8.11.0001, foi extinto sem resolução de mérito, no qual foi homologado o pedido de desistência, por essa razão é impossível reconhecer a litispendência. [...]
(N.U 1021404-12.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

O Impugnante, ora Apelante, para fazer prova em contrário no intuito de derrubar a presunção
juris tantum
de pobreza do Apelado, trouxe as fichas financeiras anuais, no qual se observa o seguinte:

- Ano de 2014 – verifica-se que o subsídio do Apelado era de aproximadamente R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Porém, o Apelado acabava por auferir uma renda mensal de quase R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de adicional de insalubridade, gratificação excepcional diurna e noturna e horas extras (ID 56740408 – Pág. 15).

- No ano de 2015 – observa-se que o vencimento básico era de mais ou menos R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), e acaba ao final abiscoitando ao mês uma renda de aproximadamente R$11.000,00 (onze mil reais) – ID 56740408 – Pág. 17.

Ora, com o ato da aposentadoria que ocorreu em 17/09/2015, publicado no diário oficial de Constas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, n. 710, pág. 14, cessou os benefícios, ficando apenas o vencimento básico.

Sopesado a remuneração do Apelado, bem como o fato de o Apelado possuir hoje 76 anos de idade, demostram que os numerários auferidos se prestam ao mínimo necessário para subsistência básica.

Ademais é cediço que no Brasil o processo de envelhecimento é um desafio árduo e muito custoso, primeiro em

razão da limitação física e, ainda, pelo fato de tratamento de saúde ser extremamente oneroso depois dos 60 anos.

Não bastasse, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que é descabida a adoção de critério objetivo para a aferição da hipossuficiência, vez que esta deve ser verificada caso a caso, de forma que o juiz não fica adstrito ao montante da renda mensal, bruta ou líquida, para fins de indeferimento da gratuidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO DE 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. BAIXO VALOR DA CAUSA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Descabimento da aferição da hipossuficiência financeira do requerente da gratuidade da justiça com base no critério objetivo da renda mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos. Julgados desta Corte
. 2. Caso concreto em que o juízo de origem ponderou a renda mensal do requerente e o baixo valor da causa, para concluir pelo indeferimento da gratuidade da justiça. 3. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à pretensão de inversão do julgado, pois a análise da alegada hipossuficiência financeira demandaria reexame de provas. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1468339/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016) [grifei]

Assim, à míngua de outras informações que mostrem sinais externos de riqueza, tem-se que as provas colacionadas aos autos são suficientes para demonstrar que o Apelado faz jus ao benefício da justiça gratuita.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021